Tribunal: TJPA
Processo: 0804073-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804073-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS FELIPE LEAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0804073-83.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RONALDO NOGUEIRA MARQUES (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: CARLOS FELIPE LEÃO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0000401-98.2020.8.14.0012

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO PEDIDO DE REVOGAÇÃO (ART. 157
§2º, II DO CPB E ART. 244-B DO ECA).
ALEGAÇÃO DE ESTAR A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DESFUNDAMENTADA E GENÉRICA – IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que
decretou a segregação cautelar do paciente
bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la
,
vê-se ter o magistrado
a quo
entender

ser a medida extrema necessária à garantia da instrução criminal e da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na periculosidade evidenciada do agente.

2.

Habeas corpus
conhecido e denegado
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo Defensor Público Sr Ronaldo Nogueira Marques, em favor de
Carlos Felipe Leão da Silva
, que responde à Ação Penal de nº
0000401-98.2020.8.14.0012
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá /PA, sob a acusação de ter incorrido nos delitos previstos no art. 157 §2º, II do CPB e art. 244-B do ECA.

Informa o impetrante que
foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 09/04/2021, junto ao recebimento da denúncia.

Alega que foi adotada decisão genérica e desfundamentada para decretar a preventiva,
“
pois os motivos apresentados servem para justificar qualquer outra decisão (art. 315, III, do CPP)”,
sustentando inclusive que
a gravidade em abstrato desse crime não poderia ensejar a prisão preventiva.

Por fim, requer o impetrante: “
conceder a liminar, ante a presença dos seus requisitos autorizadores, para revogar a prisão preventiva decretada, ante a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, em ofensa ao art. 93, IX, da CF e inciso III do art. 315 do CPP”.

Os autos vieram a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos viessem a mim conclusos.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente preso desde o dia 19/04/2021, tendo indeferido o pedido de liberdade provisória em 13/05/2021 e pautada audiência de instrução e julgamento para dia 07/07/2021, ocasião em que o juízo poderá reanalisar a necessidade da custódia cautelar.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestou-se pela denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

A princípio, não prospera a alegação de estar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente desfundamentada e genérica, pois, no referido
decisum
que decretou a segregação cautelar do paciente
bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la
,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da instrução criminal e da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na periculosidade evidenciada do agente, sendo imperioso transcrever trecho da decisão ora vergastada,
verbis:

“(...)Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas.

Logo, a prisão preventiva se justifica tendo em vista que o representado possui antecedentes criminais, inclusive em crimes da mesma espécie, conforme comprova a certidão de fls. 39/40.(...)”

Decisão corroborada pelo Douto Representante do Ministério Público, em seu parecer:

“(...)Ora, no caso dos autos, o paciente inicialmente foi preso pela prática de
ROUBO MAJORADO
.

Ou seja, trata-se de crime cometido com violência e grave ameaça, com uso de arma branca e em concurso de agentes, subtraindo pertences da vítima, logrando a autoridade coatora em demonstrar a materialidade e a presença de fortes e convincentes indícios de autoria (fumus comissi delicti) na decisão que fundamentou a prisão preventiva, atestando a incidência dos dois requisitos gerais da prisão cautelar.(...)

(...) sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que o paciente responde a outros procedimentos da mesma espécie, evidenciando ser costumaz na prática delitiva(...)”

Necessário ressaltar ainda, que no caso em comento, existiu a corrupção de menor para a prática delitiva, fator reprovável e que acentua a necessidade de segregação cautelar.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE,

VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. PETRECHOS DE TRÁFICO.
CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM
COMPANHIA DE MENOR
DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA
. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. COVID-19. RECORRENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO.

MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO PRESÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de

custódia motivada pelos termos do art. 8º da Recomendação CNJ n. 62/2020, regulamentada por ato normativo do Tribunal de Justiça, como medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente atravessada. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior

Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora

normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou

contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente

fundamentada na necessidade do resguardo da ordem pública, tendo em vista a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos - 382,15g de maconha e 121,30g de cocaína - além de petrechos típicos do tráfico - um

radiotransmissor e material usado para endolação -, elementos suficientes para indicar a dedicação às práticas delitivas. A circunstância de que o crime, em tese, era cometido em
companhia de menor
de idade incrementa a reprovabilidade da conduta, justificando a custódia.
4. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar
,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são

insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não

sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via

ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de

condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 7. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão

decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É

necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

8. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o recorrente se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, destacando-se, ademais, a adoção de medidas sanitárias de prevenção pelo estabelecimento prisional. 9. Recurso desprovido.”

(STJ - RHC 131.732 / RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) (grifei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“PENAL.

HABEAS

CORPUS.

SUPOSTA

PRÁTICA

DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

POR AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS. NÃO

OCORRÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS AUTOS. DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA E PRESENÇA DE MENOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.

Não há ausência de fundamentos na decisão, em que o julgador se utilizou da gravidade concreta da conduta praticada pelo agente e o fato de o paciente estar armado e na companhia de menor, sendo que a presença de menor já é suficiente para justificar a prisão.
2. Ordem de habeas corpus denegada.”

(STJ - HC 377.010 / PR, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017) (grifei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE.

AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE IMPÕE A MEDIDA EXTREMA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da
prisão preventiva,
evidenciada nas circunstâncias do caso, envolvendo o emprego de arma de fogo, o concurso de três agentes e o fato de, em dois

dias seguidos, terem cometido dois roubos majorados em sequência, denotando a reprovabilidade diferenciada da conduta imputada aos pacientes, revelando, concretamente, à inclinação a vivência delitiva, não há que se falar em ilegalidade. 2.

A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é fator suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos. 3.

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a

custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas

cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para

resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado.

Informações Complementares à Ementa

É possível a decretação da prisão preventiva na hipótese de
crime cometido na companhia de menor, porquanto revela maior periculosidade dos pacientes, de acordo com a jurisprudência deste STJ.”

(STJ - HC 382.954 / SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (grifei)

-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
MAJORADO COM ARMA DE FOGO.
CORRUPÇÃO DE MENORES
. PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
PERICULOSIDADE
. MODUS OPERANDI. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do

pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.
II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua
periculosidade,
evidenciada pelo modus operandi da sua conduta, consistente, em tese, no
roubo
qualificado de veículo e bens que estavam em seu interior cometido mediante grave ameaça à vítima, exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e em
companhia de menor
para as práticas delituosas, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar (precedentes).
III - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Recurso ordinário desprovido.”

(STJ - RHC 55.380 / RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 19/08/2015)

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto
Carlos Felipe Leão da Silva
.

Por todo o exposto,
denego
a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (Pa), 24 de maio de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 18/06/2021